Tribunal: TJDFT
Processo: 0708369-72.2020.8.07.0000
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI Número do processo: 0708369-72.2020.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: JAQUELINE MENDES DA COSTA IMPETRANTE: VERONICA DIAS LINS AUTORIDADE: JUIZO DA 2a VARA DE ENTORPECENTES DO DF DECISÃO Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de JAQUELINE MENDES DA COSTA, presa em 28/02/2020, acusada da suposta prática do crime previsto no art. 33, caput, da Lei no 11.343/2006 (tráfico de drogas), contra a decisão proferida pelo Juízo no Núcleo de Audiência de Custódia-NAC, que converteu a prisão em flagrante do paciente em preventiva, para a garantia da ordem pública (ID 15524499) e a decisão do Juízo da Segunda Vara de Entorpecentes que indeferiu o pedido de revogação da prisão (download – p. 98). Alega a impetrante que o Magistrado usou a gravidade abstrata do crime para fundamentar a necessidade da segregação cautelar, não tendo considerado as condições pessoais da paciente e o risco que ela corre pela pandemia, tendo se mostrado genérica a fundamentação, a qual não apontou os elementos concretos a justificar a prisão, violando o dispositivo constitucional da necessidade de fundamentação das decisões judiciais. Assevera que a paciente é primária, sem antecedentes, tem apenas 21 anos de idade, endereço certo e ocupação lícita, condições que lhe possibilitarão receber pena mais favorável, em caso de condenação, e substituição por penas restritivas de direitos. Menciona os princípios da presunção da inocência e do devido processo legal e afirma que “Ao que se consta da fase investigativa preliminar, trata-se de uma captação de “mulas” para o transporte interestadual de entorpecentes, portanto, a “ousadia” seria dos captadores, que se utilizam de pessoas pobres e necessitadas para angariar dinheiro transportando bagagens com conteúdo ilícito”, bem como assevera que a quantidade de drogas não autoriza, por si só, o reconhecimento da gravidade do delito. Afirma que a paciente está presa há 45 dias e há notícias de contaminação de internos e agentes penitenciários nos presídios, e menciona a Recomendação no 62/2020, do Conselho Nacional de Justiça, especificamente na parte em que recomenda a priorização de reavaliação de prisões de internos em presídios com superlotação e prisões preventivas que tenham excedido a 90 dias, bem como menciona a Portaria Conjunta no 30/2020, deste e. Tribunal de Justiça, que suspendeu as audiências de primeiro grau até 30/04/2020 e diz que haverá excesso de prazo e a paciente ficará mais tempo exposta ao risco de contaminação. Alega que outras medidas cautelares podem ser aplicadas, inclusive a tornozeleira eletrônica. Requer o deferimento da liminar, a fim de que a paciente seja posta em liberdade, com expedição de alvará de soltura, ou substituída a prisão cautelar por domiciliar, com uso de tornozeleira eletrônica. No mérito, pleiteia a concessão da ordem. A inicial veio acompanhada de documentos. É o relatório. Decido. A impetrante alega, em síntese, que a decisão não foi suficientemente fundamentada, a paciente possui condições favoráveis, e, em caso de condenação, sua pena seria substituída por restritivas de direito, bem como a prisão foi baseada na gravidade concreta do crime e pode ser substituída por outras medidas cautelares ou prisão domiciliar com uso de tornozeleira eletrônica. Sustenta, ainda, que a paciente provavelmente ficará presa mais tempo que o devido, em razão da Portaria Conjunta no 30/2020, deste e. Tribunal de Justiça, e pleiteia a revisão da prisão também com fundamento na Recomendação no 62/2020, do Conselho Nacional de Justiça. No entanto, da análise dos fatos e documentos que instruem a impetração, é possível constatar que, neste momento, a segregação cautelar é necessária para garantia da ordem pública, razão pela qual é de se concluir que a decisão monocrática não se constitui em constrangimento ilegal. DA ADMISSÃO DA PRISÃO PREVENTIVA De início destaco que, no caso, é admissível a prisão preventiva, porquanto o delito imputado à paciente (tráfico de drogas) supera o patamar de 4 (quatro) anos de pena máxima, restando preenchido, portanto, o requisito previsto no artigo 313, inciso I, do Código de Processo Penal. DOS PRESSUPOSTOS DA PRISÃO – (fumus comissi delicti) O condutor do flagrante, Atila Rabelo Tavares da Câmara, policial federal, afirmou que estava fiscalizando o voo no 1799, da Gol, proveniente de Rio Branco-AC, acompanhando o desembarque dos passageiros, quando uma passageira chamou atenção por apresentar nervosismo, a qual foi identificada como Jaqueline Mendes da Costa que trazia consigo uma mala e uma bolsa como bagagem de mão e seguiria em conexão para Palmas-TO. Disse que, a princípio, ela negou que estivesse transportando algo ilícito e afirmou que a mala tinha roupas e mantas, mas foi solicitada a abri-la e, em seu interior havia, enrolados em uma manta, três pacotes com substância entorpecente, momento em que ela confessou que estava transportando drogas, serviço pelo qual receberia a importância de R$ 3.000,00. O narcoteste resultou positivo para cocaína (ID 15524498). O depoimento acima está corroborado pelo de Fabiano Paizante de Lima, pelos Autos de Apreensão, sendo que do referente à droga constam 3 tabletes com 3.318g (três mil, trezentos e dezoito) gramas de cocaína e pelo Laudo de Contatação de Droga, a qual resultou na massa de 3,040kg (três quilos e quarenta gramas) de cocaína. Portanto, da descrição acima, ressai inequívoca a materialidade do delito, bem assim a presença de suficientes indícios de autoria (fumus comissi delicti), sendo certo que, para o fim de se decretar a prisão cautelar, inexigível, sem qualquer manifestação conclusiva, a certeza absoluta quanto à autoria delitiva. DOS FUNDAMENTOS/NECESSIDADE DA PRISÃO – (periculum libertatis) A necessidade da medida extrema decorre da imprescindibilidade de se garantir a ordem pública, ante o risco da prática de novos delitos. A autoridade coatora mencionou a prova da materialidade e os indícios da autoria, bem como destacou a considerável quantidade de drogas e a destinação interestadual, o que revela gravidade da conduta e ofensa à ordem pública. Confiram-se: “(...) A regular situação de flagrância em que foi surpreendida a autuada torna certa a materialidade delitiva, indiciando suficientemente também sua autoria, ambas mencionadas nos relatos colhidos neste auto de prisão. No tocante aos pressupostos da prisão provisória, encontram estes amparo na necessidade de se acautelar a ordem pública, pois a prática criminosa, em tese, praticada pelo autuado coloca em evidente risco a segurança social. Nesse tocante ainda, ressalto a quantidade de droga apreendida: 3 kg, e a natureza da droga (cocaína) em rota de tráfico interestadual, o que corrobora com a gravidade da conduta. Aponto, ainda, que, em se tratando de tráfico de drogas, a quantidade e a natureza são especialmente relevantes para a definição não apenas da pena, em caso de condenação, como também das medidas processuais, a exemplo da prisão preventiva, pois evidenciado a grave ofensa à ordem pública. As circunstâncias fáticas também apontam, neste momento, a ineficiência das medidas cautelares alternativas à prisão, previstas no art. 319, do CPP” (15524499) - negritos nossos. Do mesmo modo, a decisão que indeferiu o pedido de revogação da prisão preventiva assim expôs: “Nesse contexto, embora não se possa afirmar por antecipação a culpa de JAQUELINE, o que ainda depende de eventual judicialização da prova, o certo é que as informações trazidas aos autos principais até o momento (no.2959-8/2020) , mostram-se suficientes para justificar a continuidade da medida restritiva. A propósito, é importante destacar que no âmbito da prisão em flagrante da indiciada foram efetivamente apreendidas 3.318g (três quilos e trezentos e dezoito gramas) de “cocaína”, em contexto de viagem aérea interestadual (id. 60168198), o que, aliás, reforçou os fundamentos que caracterizam o perigo concreto da conduta em questão. É certo, porém, que a situação poderá ser reapreciada no decorrer de eventual e futura instrução processual, oportunidade em que novos elementos informativos certamente serão trazidos aos autos”. Observa-se que as decisões mostram-se adequada e suficientemente fundamentadas. Importante salientar, outrossim, que o delito de tráfico de drogas é, por si só, de elevada gravidade, pois atinge a sociedade como um todo e alimenta a violência, causando intranquilidade no meio social, sendo necessário maior rigor da justiça com aqueles que o praticam. Ademais, a natureza da droga apreendida, cocaína, e sua vultosa quantidade, mais de três quilos, consoante especificado no laudo pericial, servem para corroborar a manutenção da segregação cautelar. Ressalte-se, aliás, que o transporte de droga pela suposta “mula” se reveste de gravidade e demonstra audácia e destemor, ao revés do alegado pela impetrante, uma vez que, mesmo sabendo que poderá ou deverá ser fiscalizada, a pessoa se dispõe a transportar a droga, a fim de receber o dinheiro previamente acordado. Com efeito, o que justifica a prisão preventiva para garantia da ordem pública (periculum libertatis) é a probabilidade, e não mera possibilidade, de reiteração delitiva. É a probabilidade da prática de novos delitos que causa intranquilidade no meio social, visto que a possibilidade é fator abstrato sempre presente. No caso, a probabilidade de reiteração criminosa decorre da conduta do paciente que se propôs a transportar de uma estado para outro vultosa quantidade de drogas, o que demonstra sua ousadia e destemor, a merecer maior rigor da justiça, a fim de inibi-la da prática de novos delitos, protegendo o meio social. Quanto à Recomendação no 62/2020, do Conselho Nacional de Justiça, em seu art. 1o, parágrafo único, indicou os integrantes do grupo de risco, bem como recomendou no inciso I do art. 4o a reavaliação da prisão provisória, de forma prioritária. Confira-se: Art. 4o Recomendar aos magistrados com competência para a fase de conhecimento criminal que, com vistas à redução dos riscos epidemiológicos e em observância ao contexto local de disseminação do vírus, considerem as seguintes medidas: I – a reavaliação das prisões provisórias, nos termos do art. 316, do Código de Processo Penal, priorizando-se: a) mulheres gestantes, lactantes, mães ou pessoas responsáveis por criança de até doze anos ou por pessoa com deficiência, assim como idosos, indígenas, pessoas com deficiência ou que se enquadrem no grupo de risco; b) pessoas presas em estabelecimentos penais que estejam com ocupação superior à capacidade, que não disponham de equipe de saúde lotada no estabelecimento, que estejam sob ordem de interdição, com medidas cautelares determinadas por órgão do sistema de jurisdição internacional, ou que disponham de instalações que favoreçam a propagação do novo coronavírus; c) prisões preventivas que tenham excedido o prazo de 90 (noventa) dias ou que estejam relacionadas a crimes praticados sem violência ou grave ameaça à pessoa; Entretanto, tenho que melhor sorte não assiste à impetrante ao mencioná-la com a finalidade de revogar a prisão, pois não restou demonstrado que a paciente está em grupo de risco que requeira atenção especial neste momento em razão da pandemia, nem que o presídio em que se encontra não disponha de equipe de saúde lotada no local ou que esteja sob ordem de interdição nem disponha de instalações que favoreçam a propagação do novo coronavírus, bem como a segregação cautelar não excedeu 90 dias, não se subsumindo a situação da paciente a nenhuma dessas hopóteses. Registre-se que a Juíza das Execuções, esforçando-se para atender ao recomendado, instituiu o Grupo de Monitoramento Emergencial do Covid-19 que está desenvolvendo trabalho eficiente e exemplar com vistas a evitar a propagação do Covid-19 nas Unidades Prisionais e determinou, dentre outras medidas, a suspensão de visitas, a ampliação do banho de sol, isolamento dos idosos, imposição de quarentena para os presos recém-chegados ao sistema e fortalecimento da higienização dos ambientes prisionais. No tocante à suspensão dos prazos para realização de audiências no juízo de piso até 30/04/2020, determinada pela Portaria Conjunta no 29/2020, desta e. Corte de Justiça, tem-se que não constitui fundamento, por si só, para revogar a prisão preventiva da paciente nesse momento, a qual está presa há menos de dois meses, pois se trata de medida excepcional, decorrente da pandemia que vem assolando o país e não pode ser contabilizada para o fim de contagem de prazos. Do mesmo modo, não pode ser substituída a cautelar por prisão domiciliar, pois a situação da paciente não se subsume a nenhuma das hipóteses previstas no art. 318 do Código de Processo Penal, inexistindo demonstração de que ele está extremamente debilitada por motivo de doença grave. Importante registrar que se mostram inadequadas as demais medidas cautelares diversas à prisão, em face da gravidade concreta da conduta da paciente, o que demonstra a necessidade da segregação extrema. Decerto, em casos tais, há de se concluir pela insuficiência das medidas alternativas à segregação. Quanto à alegação de que as circunstâncias pessoais são favoráveis à paciente, referidas circunstâncias concorrem, mas não são necessariamente suficientes para ensejar a liberdade provisória, quando preenchidos os requisitos da prisão preventiva, sendo este o caso dos autos. Por fim, consigno que não se presta a via do habeas corpus para análise de desproporcionalidade da prisão em face de eventual condenação da paciente, uma vez que tal exame só poderá ser realizado pelo Juízo de primeiro grau, após cognição exauriente de fatos e provas do processo, a fim de definir, se for o caso, a pena e o regime a serem aplicados. Em face do exposto, tendo em vista as circunstâncias acima detalhadas, mostra-se necessária a prisão preventiva da paciente para garantia da ordem pública. CONCLUSÃO Dessa forma, a decisão ora impugnada está de acordo com os princípios da presunção de inocência, dignidade da pessoa humana, proporcionalidade e devido processo legal, tendo sido devidamente fundamentada (artigos 5o, LXI e 93, IX da Constituição Federal), demonstrando o cabimento, pressupostos e necessidade da custódia cautelar. Não há, portanto, qualquer ilegalidade ou vício a ser sanado. Diante do exposto, por não vislumbrar constrangimento ilegal, INDEFIRO o pedido liminar. Comunique-se ao Juízo a quo a impetração do habeas corpus, solicitando-se as informações. À douta Procuradoria de Justiça. Após, retornem-me os autos conclusos. Brasília-DF, 20 de abril de 2020 16:28:27. Desembargador DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI Relator